Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-18.2018.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000544-18.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA RITA CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 609.771.241-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS GOMES SANTONI - CPF: 785.578.798-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRIVILÉGIO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DIFERENTE DE 2/3 QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PENA IMPOSTA INFERIOR A 1 ANO – EXCLUSÃO DA PENA EXCEDENTE DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausentes os requisitos, descabe falar em aplicação do princípio da insignificância.

Reconhecido o furto privilegiado, a aplicação de fração diferente da máxima de 2/3 deve ser devidamente fundamentada.

Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por
multa
ou por
uma
pena restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ana Rita Cândido dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal que a condenou pela prática do delito de furto, à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 6 dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 4 salários mínimos, vigente à época do efetivo pagamento – Id. 165457377, pp. 132-135.

Nas razões recursais, a apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requer a absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância. Alternativamente, pede a redução em 2/3 pelo reconhecimento do furto privilegiado, bem como a redução do valor atribuído a título de prestação pecuniária – Id. 165457390.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 165457392.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
apelo, para que seja promovida a redução de 2/3 pelo privilégio – Id. 166448656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... Consta dos autos que no dia 31 de janeiro de 2018, por volta das 01h45min, na MT-100, Centro, nesta cidade, a denunciada, agindo com animus furandi, subtraiu para si a carteira da vítima Carlos Gomes Santoni, contendo R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Consta dos autos que na data, horário e local supramencionados, a vítima, motorista de caminhão, havia estacionado seu veículo na área central desta comarca.

Foi apurado que a denunciada estava nas proximidades e aproveitando que a vítima realizava a conferência de seus pneus, Ana Rita adentrou na cabine do veículo de Carlos e furtou sua carteira, que continha o montante de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Posteriormente, a vítima entrou no veículo e deu por falta de sua carteira, ocasião em que acionou a polícia local, sendo o bem restituído, contudo, sem a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Ato contínuo, a denunciada foi identificada como a autora do crime e assumiu a prática delitiva perante a autoridade policial...”
– Id. 165457377.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a apelante foi condenada nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, a defesa busca a absolvição da apelante por aplicação do princípio da insignificância, ou a redução da fração adotada pelo reconhecimento do privilégio [§ 2o do art. 155 do CP], bem ainda a redução do valor atribuído para a prestação pecuniária, após substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Inicialmente, registro que a materialidade e autoria delitivas não foram questionadas pela defesa da apelante, as quais encontram respaldo na prova coletada durante a instrução do processo.

No que se refere ao pleito de absolvição por atipicidade material da conduta, registro ser inviável o acolhimento da tese de bagatela na espécie, uma vez que o valor subtraído não pode ser considerado irrisório.

In casu
, a apelante subtraiu para si a carteira da vítima Carlos Gomes Santoni, contendo R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

O valor não é insignificante, se considerado que ultrapassa 20% do salário mínimo vigente à época do fato, de R$ 954,00 [novecentos e cinquenta e quatro reais].

Ainda, não se trata de hipótese em que foram furtados itens de primeira necessidade, tampouco há notícias de que a apelante se encontrava em situação de penúria.

Vale destacar que a folha de antecedentes anexada no Id. 165457377, pp. 51-53, traz diversas anotações de procedimentos criminais em detrimento da apelante, apesar de não ter sido reconhecida a condição de reincidente na sentença. E, inclusive em seu interrogatório na fase de inquérito policial, a apelante mencionou que já foi indiciada por crimes dos arts. 155 e 157 do CP, e 33 da Lei n. 11.343/06.

Desta forma, não se pode dizer que é reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento da apelante.

Em outras palavras, não estão atendidos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica causada.

No que se refere à dosimetria, verifica-se que, na terceira fase, foi aplicado o redutor do furto privilegiado na fração mínima de 1/3.

No entanto, o Magistrado deixou de motivar o
quantum
escolhido. A aplicação de fração diferente da máxima deve ser devidamente fundamentada.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ,
in verbis
:

“
Reconhecida a figura do furto privilegiado, a faculdade conferida ao julgador de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa requer fundamentação concreta, como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima) ”
[AgRg no HC 763745 / SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 14.12.2022].

Diante dessas considerações, aplico a diminuição de 2/3 e reduzo a reprimenda a
4 meses de reclusão
e
3 dias-multa
, no menor valor unitário.

O regime prisional permanece o inicial
aberto
.

Por derradeiro, a apelante clama pela minoração do valor da prestação pecuniária que lhe fora imposta a título de pena restritiva de direitos, fixada em 4 salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento.

Neste tópico, além do equívoco quanto ao valor atribuído sem nenhuma justificativa, convém destacar que o magistrado sentenciante, indevidamente, substituiu a pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos, quando a pena aplicada foi inferior a 1 ano.

Ocorre que o § 2o do art. 44 do CP dispõe que:

“Na condenação igual ou
inferior a um ano
, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma
pena restritiva de direitos...”.

Assim, se o sentenciante já havia deliberado pela substituição do apenamento por prestação de serviço à comunidade, era inviável acrescentar a imposição de prestação pecuniária.

Diante dessas considerações, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para reduzir a pena a
4 meses de reclusão
, mais
3 dias-multa
, mantida a substituição corporal por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023